Tribunal: TJDFT
Processo: 0712441-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712441-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: T N G COMERCIO DE ROUPAS LTDA APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível, interposta por T N G COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, contra sentença proferida pelo 11a Vara Cível de Brasília, integrada pela decisão de ID 35080157, que, em ação com pedido de apresentação de contas ajuizada pelo apelante, em face de MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Em suas razões (ID 35080159), o apelante sustenta que: 1) na condição de locatária, celebrou contrato com o réu (locador), em 4 de julho de 2019, referente à loja de uso comercial (LUC) n. 136, no Park Shopping, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, com destinação ao comércio de vestuário geral e acessórios da marca “TNG”; 2) é obrigação do Shopping Center a criação de um fundo de comércio pré-constituído, razão pela qual os lojistas se sujeitam ao pagamento de altíssimos valores de condomínio, aluguel, fundo de promoção e propaganda, ao invés de abrirem uma loja de rua; 3) a cobrança da quota condominial e o rateio do consumo de água, ar condicionado e energia sejam feitas sem o devido critério; 4) não foi informada sobre qual seria o seu número indicativo do Coeficiente de Rateio de Despesas (CRD), de modo que não pode mensurar qual seria sua participação no pagamento das despesas condominiais comuns; 5) a inadimplência não inibi o direito da requerente em exigir contas da administradora do imóvel; 6) o locador tem a obrigação de informar, de forma clara e precisa, o valor cobrado de cada loja pertencente ao shopping e apresentar todas as contas e a fração de cada um para cálculo com base nos valores apresentados; 7) a apelada não juntou nos autos editais de convocação dos lojistas, com o comprovante de recebimento pelo lojista, as atas de assembleia, as quais demonstrariam supostas aprovações das contas apresentadas. Requer, ao final, a reforma da sentença para que a apelada seja obrigada a apresentar todos os documentos solicitados na petição inicial. Preparo recolhido (ID 35080162). Contrarrazões apresentadas (ID 35080168). A apelada sustenta: 1) inovação recursal quanto à alegação de inexistência de convocação de assembleias; 2) indeferimento da petição inicial por conclusão ilógica dos fatos; 3) ausência de interesse recursal. No mérito, pede que o recurso pelo desprovimento do recurso. Nos termos do art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), intime-se a apelante para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito das preliminares suscitadas em contrarrazões ao recurso de apelação. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator